Tribunal: TJES
Processo: 5014700-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014700-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILTON ABDALA SALLES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO WAY e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Nilton Abdala Salles contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados na ação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelo agravante contra Associação de Autogestão Way e Associação de Benefícios Sociais Innova.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos autos principais, conforme previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, dispensando a instauração em autos apartados para assegurar celeridade e economia processual.

III. Razões de decidir
3. O art. 134 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável em todas as fases processuais, permitindo sua instauração nos próprios autos, quando requerida incidentalmente, conforme entendimento jurisprudencial.
4. A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente no cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados, desde que assegurados contraditório e ampla defesa, conforme precedentes (STJ e TJES).

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para determinar a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, dispensando a instauração em apartado.
Tese de julgamento: “1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos, dispensando a formação de autos apartados, em observância aos princípios de celeridade e economia processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000; TJDF, AGI 07341.83-47.2024.8.07.0000; TJMG, AI 2742906-53.2024.8.13.0000; TJPE, AI 0025533-73.2023.8.17.9000.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014700-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NILTON ABDALA SALLES

AGRAVADAS:
ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO WAY e ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILTON ABDALA SALLES
contra
a r. decisão do id. 43895579, que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença
” registrada sob o n. 0013899-34.2018.8.08.0035 ajuizada pelo agravante em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO WAY
e
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA
.

Em suas razões recursais (id. 9930705), alega o agravante, em síntese, que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer nos próprios autos, incidentalmente, conforme previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Aduz que o CPC/2015 consolidou a possibilidade de processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos autos principais, eliminando a necessidade de ação autônoma para tanto, visando assegurar os princípios da celeridade e economia processual.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do processo de origem, sem instauração em apartado.

Intimada (id. 10476242), a parte agravada se quedou silente.

Muito bem. Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido.

Quanto ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 134 do Código de Processo Civil prevê que:
“o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”.

Já o §2º, do referido dispositivo disciplina o seguinte:
“dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Ao analisar as interpretações jurisprudenciais dos referidos dispositivos, verifico que subsiste divergência a respeito da necessidade de instauração do incidente em autos apartados ou nos autos da ação principal, sobretudo porque as disposições supracitadas não pormenorizam o incidente.

No entanto, compreendo que a disposição do §2º ressalva a necessidade de citação do sócio para responder ao incidente proposto no bojo do processo, de conhecimento ou de execução, no caso de não haver pedido na peça de cumprimento de sentença. Com isso, não induz à necessidade de autuação de um processo incidental apartado.

Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO LATERAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no âmbito do cumprimento judicial, sem a necessidade autos apartados, quando assegurado o devido processo legal com a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa. Art. 133 e seguintes, do CPC. Precedentes do STJ. (TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza, 2ª Câmara Cível, jul. 06/12/2022).

Ademais, é sabido que, visando à celeridade processual e à razoável duração do processo, o Código de Processo Civil de 2015 criou uma sistemática processual que reduz a quantidade de questões processuais a serem sanadas em apartado, devendo ser levado em consideração o escopo do sistema jurídico processual.

Assim sendo, ante o fato de que a desconsideração da personalidade jurídica não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual, deve ser reformada a decisão agravada. No mesmo rumo, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134). 2.
Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa.
Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07341.83-47.2024.8.07.0000; 193.4370; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 15/10/2024; Publ. PJe 24/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. TRAMITAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Inexiste qualquer exigência legal de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado e processado em autos apartados, sendo suficiente simples petição nos próprios autos em que tramita a ação de execução ou o cumprimento de sentença. II. O Código de Processo Civil privilegia os princípios da celeridade e razoável duração do processo, razão porque não se justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.
(TJMG; AI 2742906-53.2024.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 01/10/2024; DJEMG 02/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.
O legislador (CPC, art. 134) não determinou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado em autos apartados, mas apenas que em sendo suscitado de forma incidental, a instauração seja comunicada ao distribuidor, para as anotações devidas.
O incidente instaurado nos mesmos autos alcançará o seu escopo de garantir a ampla defesa e o contraditório, sem risco de qualquer prejuízo aos envolvidos, inexistindo fundamento jurídico plausível para obrigar a parte exequente a instaurá-lo em autos apartados, impondo diligências cartorárias, atos judiciais e custos processuais manifestamente desnecessários, em franca violação aos princípios da celeridade e da rápida duração do processo. Recurso a que se dá provimento, para determinar o prosseguimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, observadas as cautelas legais e de praxe. (TJPE; AI 0025533-73.2023.8.17.9000; Segunda Câmara; Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio; Julg. 03/07/2024)

Advirto, no entanto, que a devolutividade do presente recurso está adstrita somente à possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, de forma que eventual análise dos seus requisitos essenciais constantes no artigo 50 do Código Civil não são objeto do presente recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar seja a desconsideração da personalidade jurídica instaurada nos mesmos autos, sem a necessidade de autuação em apartado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Cinge-se a controvérsia à necessidade de tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, conforme determinado na decisão agravada, proferida no cumprimento de sentença originário.

A douta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,

deu provimento ao recurso
, por entender desnecessária a autuação apartada, sendo
acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
.

Entretanto, com a devida vênia,
inauguro divergência na forma a seguir exposta
.

Segundo preceituam os artigos 133 e 134 do CPC, o aludido incidente, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando a ele couber intervir no processo, efetivando-se o contraditório e a dilação probatória após a citação da parte suscitada.

Nesse desiderato, exige-se apenas a demonstração, pelo suscitante, dos pressupostos legais do art. 50 do Código Civil, in verbis:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Relativamente à instrumentalização da via eleita, verifica-se a hipótese de lacuna normativa, na medida em que o Código de Processo Civil não versou sobre a forma de autuação do incidente – em apartado ou no bojo da ação originária –, limitando-se a delinear particularidades do
iter
procedimental
.

No exercício das atribuições do poder regulamentar (inciso I do § 4º do art. 103-B da CF),
o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas, destinado à uniformização taxonômica, pelo qual se exige a
autuação apartada do prefalado incidente, com numeração distinta do processo originário
[https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta\_publica\_classes.php].

Fincadas essas premissas, revela-se escorreita a determinação de autuação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em apartado, valendo-se da classe processual própria no PJe (código 12119), na medida em que se mostra coerente aos atos normativos e manuais do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese a divergência jurisprudencial sobre o tema,
prudente, como dito, a autuação em autos apartados como forma de evitar tumulto processual e imprimir eficácia e celeridade ao prosseguimento do feito
, consoante se denota dos judiciosos precedentes a seguir:

Contratos bancários. Ação de execução. Formulação, na petição inicial, de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão agravada que indefere, por ora, a pretendida desconsideração. Manutenção. Hipótese clássica de incompatibilidade procedimental. Precedentes desta Câmara e desta Corte. O caput e o § 2º do art. 134 do CPC devem ser interpretados sistematicamente e em conjunto com o art. 327 do mesmo diploma legal. É dispensável a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial de processo de conhecimento. É indispensável, no entanto, no processo de execução. O cúmulo de ação de execução com ação de conhecimento é caso clássico de incompatibilidade procedimental, que só se resolve com a adoção do procedimento comum para ambos, do que, no caso concreto, não se pode cogitar. O procedimento do incidente é incompatível com o processo de execução, no qual não há, sequer, citação para defesa.
A pretendida desconsideração da personalidade jurídica deve ser perseguida por meio da instauração de incidente em autos apartados, sob pena de ofensa às garantias constitucionais ao devido processo legal e ao contraditório, de conformidade com o art. 795, § 4º, do CPC, segundo o qual, "para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". Evita-se, com tal medida, eventuais – mas bastante prováveis – tumulto processual e conflitos e dificuldades para a prática de atos executórios contra a devedora.
Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084042-45.2023.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FEITO NOS PRÓPRIOS AUTOS PRINCIPAIS. ARTS. 134 E 134 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORMAÇÃO DE PROCEDIMENTO INCIDENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE. I - Os procedimentos legais instituídos no Código de Processo Civil, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foram elaborados pelo legislador de modo a assegurar, durante o curso do incidente, o respeito ao devido processo legal, em especial ao contraditório e à ampla defesa. II - Nos termos da legislação processual, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 134 do CPC,
mostra-se imperioso a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, de maneira a permitir o exercício do contraditório e viabilizar a formação do título para redirecionamento da execução.
III - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.249335-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 330, IV, E 321, PARÁGRAFO ÚNICO). PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EM RAZÃO DE GRUPO ECONÔMICO, FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LV).
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE APARTADO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INTERPRETAÇÃO DO § 4º DO ART. 795 DO CPC, CONJUGADO COM OS ARTS. 133 A 137 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUE LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE
SE TRATA DE PROCESSO INCIDENTE E NÃO UM MERO INCIDENTE DENTRO DOS MESMOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. POR SUA VEZ, POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E O DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE CONSTARAM NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENDA, CONFORME PREVISTO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA COM DETERMINAÇÃO PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0023534-51.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 30.01.2023)

No mesmo sentido trilha
firme
jurisprudência deste Sodalício
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE. TAXONOMIA DO CNJ. RECURSO PROVIDO. 1)
Segundo preceituam os artigos 133 e 134 do CPC, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução e será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando a ele couber intervir no processo, efetivando-se o contraditório e a dilação probatória após a citação da parte suscitada. 2) Relativamente à instrumentalização da via eleita, verifica-se a hipótese de lacuna normativa, na medida que o Código de Processo Civil não versou sobre a forma de autuação – em apartado ou no bojo da ação originária –, limitando-se a delinear particularidades do iter procedimental. 3) No exercício das atribuições do poder regulamentar (inciso I do § 4º do art. 103-B da CF), o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas, destinado à uniformização taxonômica, razão pela qual se exige a autuação apartada do prefalado incidente, com numeração distinta do processo originário. 4) Revela-se prudente a autuação do incidente em autos apartados como forma de evitar tumulto processual e imprimir eficácia e celeridade ao prosseguimento do feito. Precedentes. 5) Recurso conhecido e provido.
(Data: 18/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002255-41.2023 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE ANTES DE INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. VÍCIO A SER SANADO PELO JUÍZO A QUO. NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. DECURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO DA CONSULTA AUSÊNCIA E AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. VIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Diante do regramento previsto no artigo 134, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, fica dispensada a instauração do Incidente apenas quando a desconsideração da personalidade jurídica houver sido requerida na Petição Inicial, daí a imprescindibilidade de que a sua autuação ocorra em autos apartados. Neste sentido, inclusive, a compreensão perfilhada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao proclamar que “o entendimento trazido pelo acórdão recorrido, de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve se dar em autos apartados, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte” (REsp 1755740/MT – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 05/08/2020)
.[...] (Data: 12/Mar/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001841-14.2021.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
peço vênia para

inaugurar divergência a fim de conhecer do
r
ecurso e a ele neg
ar
provimento
.

É como voto.